Tribunal: CARF
Processo: 11237.720028/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11237.720028/2020-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.969 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
FÊNIX LOCAÇÕES E EMPREENDIENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - DIFICULDADE NA ENTREGA
DE DOCUMENTOS E PRETERIÇÃO NO DIREITO DE DEFESA
A alegação de nulidade da autuação em razão da própria empresa não ser capaz
de se organizar para a entrega de documentos não é válida e não pode
prejudicar o lançamento regularmente efetuado. Todos os procedimentos e
prazos legais foram respeitados e a empresa teve acesso à autuação de modo
que pode se defender adequadamente, não merecendo guarida o argumento de
possuir dificuldades operacionais para cumprir suas obrigações fiscais.
DUPLICIDADE DE PAGAMENTOS - DESCONTO DOS PAGAMENTOS
FEITOS NO SIMPLES
Nos termos da Súmula 76 CARF, na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada. Portanto, assiste razão à empresa no sentido de
pleitear o desconto dos valores já pegos na sistemática simplificada,
correspondentes ao período ora autuado.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
O pedido de perícia que se revelar desnecessário ou procrastinatório será
indeferido pela autoridade julgadora mediante a devida fundamentação. Não
será conhecido o pedido de perícia que não vier acompanhado dos motivos que
a justifique, com a indicação dos quesitos que pretende ver respondidos e a
indicação de perito. No caso, o pedido de perícia não é necessário, não está
acompanhado de motivos que o justifiquem tampouco de quesitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que sejam descontados dos valores dos créditos tributários
apurados no auto de infração os correspondentes valores pagos a título de SIMPLES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11237.720028/2020-61
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.969 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11237.720028/2020-61

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)

Relatório
No Relatório de Exclusão do SIMPLES, efls. 2881, apesar da obrigação de
apresentar Escrituração Contábil Fiscal – ECF ano-calendário de 2016, a empresa apresentou
indevidamente Declaração Anual do Simples Nacional. Desta forma, verificou-se que para os
anos de 2015, (teria que ter apresentado declaração como pessoa com atividades operacionais) e
2016, (deveria ter apresentado Escrituração Contábil Fiscal – ECF) a empresa deixou de
apresentar declarações a que estava obrigada por dois exercícios consecutivos.
Por meio do Ato Declaratório Executivo 33/2020, excluiu-se empresa do
SIMPLES NACIONAL no ano calendário de 2015.
Houve também o lançamento de multa de R$ 50.000,00 por atraso na entrega de
ECF (efls. 366).
O auto de infração (efls. 569 – volume 3) lançou R$ 757.946,51 de IRPJ e R$
297.667,03 de CSLL, por receitas escrituradas e não declaradas referentes ao ano-calendário de
2015.
A empresa impugnou a autuação (efls. 630 volume 3), alegando nulidade da
ocorrência por vício material, após contar todas as dificuldades operacionais que teve no
atendimento à fiscalização.
Na sua decisão, a DRJ (efls. 668) julgou improcedente a Impugnação com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2015
NULIDADE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. O procedimento fiscal instaurado com o objetivo de examinar a regularidade
fiscal do contribuinte e constituir eventual crédito tributário não declarado nem recolhido é de
natureza inquisitorial, não se aplicando a ele, os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa. O exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório encontra-se
assegurado, no processo administrativo fiscal, pela apresentação de impugnação ao lançamento,

1 Todas as referências a folhas do processo referem-se ao volume 3.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.969 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11237.720028/2020-61

formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, dentro do prazo de
trinta dias contados da data em que for feita a intimação da exigência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALORES NÃO CONFESSADOS EM DCTF. Cabível o
lançamento de ofício de valores de tributos declarados em ECF, mas não confessados em DCTF
nem recolhidos.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
VINCULANTE CARF No 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
PERÍCIA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. O pedido de perícia que se revelar
desnecessário ou procrastinatório será indeferido pela autoridade julgadora mediante a devida
fundamentação. Não será conhecido o pedido de perícia que não vier acompanhado dos motivos
que a justifique, com a indicação dos quesitos que pretende ver respondidos e a indicação de
perito.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento
dispensado ao lançamento matriz, por força da causa e efeito que os vinculam.
O Recurso Voluntário encontra-se às efls. 755, contando o seguinte:
A empresa foi surpreendida com termos de intimação fiscal e apresentou
documentos de Prefeituras, entre outros, mas entende que teve prazo exíguo para atender a
fiscalização, em um momento tumultuado (pandemia) e de transição para a empresa (troca de
contabilidade). A empresa passava por dificuldades operacionais naquele momento, o que a
impedia de apresentar esclarecimentos e documentos nos prazos fixados. Alega que apresentaria
nova documentação para análise do auditor fiscal.
Alega, ainda, que pagou tributos no SIMPLES e que isso deveria ser considerado
e descontado dos créditos tributários levantados no auto de infração.
Menciona a legislação sobre auto de infração, nulidade dos atos e motivação dos
atos administrativos, pretendendo invocar nulidade dos atos praticados pelo fiscal por preterição
no direito de defesa.
Pede:
 A desconsideração das duplicidades de pagamento, tendo em vista o auto de
infração e os valores quitados no SIMPLES;
 Improcedência do PA 11237.720001/2021-50, no qual ficou demonstrado que
suas alegações não configuram crime contra a ordem tributária. Haveria
cobrança em duplicidade;
 Se não declarada a nulidade, que seja realizada perícia.
É o relatório.

Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.969 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11237.720028/2020-61

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Verifica-se que o lançamento decorreu da verificação de receitas escrituradas e
não declaradas.
A Recorrente não rebate os lançamentos em si e nem defende a sua não
pertinência. Ela tenta justificar a falta de prazo para entregar a documentação, alegando que isso
significaria preterição ao direito de defesa. Alega, ainda, faltar clareza ao auto de infração, o que
seria inconstitucional.
Mistura alguns conceitos do direito administrativo tributário para suscitar
nulidade do auto de infração.
Depois, pede o abatimento dos valores recolhidos no SIMPLES, a improcedência
de um PA que representaria cobrança de tributos em duplicidade e perícia.
Como a defesa é um tanto quanto confusa na sua forma de abordar os itens
combatidos, vamos dividi-la em tópicos para facilitar o entendimento.
1. Nulidade do auto de infração – dificuldade na entrega de documentos e preterição no
direito de defesa
O auditor fiscal expediu 10 TIFs com pedidos de documentação para embasar
suas análises. Estabeleceu prazo para entrega dos documentos e aguardou sua entrega.
A empresa, por seu turno, não entregou diversos documentos alegando que o
prazo concedido não era suficiente. Além disso, por ser época da pandemia, tudo estaria mais
difícil. Ademais, estaria trocando de Contador o que complicava muito o atendimento da
fiscalização. Isso teria acarretado cerceamento no seu direito de defesa.
O CARF tratou o assunto em diversas ocasiões:
Numero do processo: 10120.005279/2007-90, 07/03/2018, 1a Turma, 4a Câmara, 2a Seção
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. O exercício do
contraditório e da ampla defesa foi assegurado mediante intimação válida, ao sujeito passivo, do lançamento
devidamente instruído com relatório fiscal contendo descrição clara e precisa dos fatos geradores, dos fundamentos
legais, das contribuições devidas e do período. PRELIMINAR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da lavratura do ato ou
termo como se materializa a feitura do auto de infração sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa se nos
autos existem os elementos de provas necessários à solução do litígio e a infração está perfeitamente demonstrada e
tipificada. Numero da decisão: 2401-005.338
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

Numero do processo: 10930.721555/2011-11, 21/10/2014, 2a Turma, 3
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.969 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11237.720028/2020-61

Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 21 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon Nov 24 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009 CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não se configura nulidade por cerceamento de defesa quando foi oportunizada ao
recorrente a apresentação de defesa, inclusive com juntada de documentação necessária a provar o direito alegado.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
INOCORRÊNCIA Estando preenchidos os requisitos legais trazidos pelo Decreto n° 3.724/2001 para obtenção das
informações financeiras do contribuinte, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por causa da
existência de RMF.
Numero da decisão: 1302-001.534 Nome do relator: Marcio Rodrigo Frizzo
Portanto, tendo sido oportunizado o direito de se defender, está afastado o
cerceamento no direito de defesa. A empresa não foi clara ao explicar em que sentido não pôde
se defender, tendo apresentado sua impugnação e seu recurso voluntário combatendo os pontos
que entendeu pertinentes a proteção dos seus direitos.
O fato de não ter apresentado documentação por considerar o prazo exíguo ou por
ter problemas internos de organização (troca de contador) não podem ser opostos ao Fisco para
eximir a empresa de suas responsabilidades enquanto contribuinte. Não há norma que autorize a
não entrega de documentos por motivos como os suscitados pela empresa; a consequência da não
entrega de documentos, além das multas previstas em lei, dependendo do caso, é o cálculo do
crédito tributário em bases arbitradas, por exemplo.
Assim, não há que se falar em nulidade por parte da atuação da fiscalização no
cumprimento do seu dever, o Fiscal usou os meios corretos de solicitação de documentos,
relacionou aquelas informações que precisava, aguardou o prazo para recebe-los e, não os
recebendo, adotou as medidas legais cabíveis ao caso, cabendo à Recorrente apresentar sua
defesa, como o fez. Nenhum cerceamento de defesa, mas, sim, descumprimento de obrigação de
prestar informações ao Fisco por parte da empresa.
2. Duplicidade de Recolhimentos – Desconto dos Pagamentos feitos no SIMPLES
A empresa era inscrita no SIMPLES, regime no qual recolheu seus tributos no
período abrangido pelo presente PA.
Com o ADE excluindo-a do referido regime e a consequente apuração de
IRPJ/CSLL no presente auto de infração, a Recorrente entende que os valores pagos no
SIMPLES devem ser descontados para fins de apuração do crédito tributário ora em discussão.
De fato, assiste razão à Recorrente. Os valores recolhidos no SIMPLES precisam
ser abatidos do valor apurado no auto de infração, sob pena de a empresa recolher em
duplicidade o IRPJ e a CSLL ora cobrados. Observar, contudo, que essa compensação de valores
devera respeitar a proporcionalidade dos tributos recolhidos no SIMPLES, vale dizer, deve ser
feita a proporcionalização de modo a englobar apenas IRPJ e CSLL, que são os débitos em
discussão.
É isso o que prevê a Súmula 76 do CARF, que estabelece que, na determinação
dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.969 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11237.720028/2020-61

deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Ou a empresa deve tributos pelo SIMPLES ou ela deve na metodologia apurada
no auto de infração, não sendo correta a cobrança dos mesmos tributos por métodos de apuração
diferentes.
Assim, para fins de cobrança efetiva do valor devido no auto de infração, deverão
ser levantados os valores calculados no SIMPLES correspondentes ao mesmo período do
referido auto e providenciado o abatimento dos valores, para que seja recolhido, pela empresa, o
valor dos tributos autuados líquido do que foi pago no SIMPLES.
3. Improcedência do PA 11237.720001/2021-50 – cobrança em duplicidade
A empresa alega que o PA acima mencionado (final 2021-50) representaria
cobrança em duplicidade. Que o lançamento “foi efetuado de forma imprecisa, confusa sem a
descrição precisa do fato e sem a clareza imprescindível aos atos administrativos que tem como
premissa básica a motivação sob pena de pretensão (sic) do direito de defesa.”
Os tributos já recolhidos pela empresa deveriam ser abatidos e não somados.
Conforme exposto no tópico 2, os tributos recolhidos no mesmo período do
crédito tributário apurado neste auto de infração deverão ser descontados para evitar pagamento
em duplicidade. Apesar de tratar esse tema apartado na sua defesa, entendi que esta diretamente
relacionado ao tópico anterior.
4. Realização de Perícia
A empresa entende que seria necessária perícia para melhor esclarecimento dos
fatos, sem nem mesmo ter entregado os documentos básicos solicitados pelo fiscal durante a
fiscalização.
A empresa não fez a parte dela, pondo à disposição do fiscal os documentos que
lhe foram pedidos e pretende que seja realizada uma perícia à parte para apurar aquilo que o
fiscal já apurou com os documentos que tinha em mãos na fase fiscalizarória.
Nesse aspecto, valem as mesmas considerações feitas pela DRJ, ou seja, “o
pedido de perícia que se revelar desnecessário ou procrastinatório será indeferido pela
autoridade julgadora mediante a devida fundamentação. Não será conhecido o pedido de
perícia que não vier acompanhado dos motivos que a justifique, com a indicação dos quesitos
que pretende ver respondidos e a indicação de perito.”
Perícias só deve ser realizadas quando forem acrescentar novos elementos ou
esclarecer dúvidas cabais que remanesceram dos documentos e informações processuais. Aqui
não foi o caso. Não restaram dúvidas sobre a situação fiscal da empresa e foi possível apurar o
crédito tributário com os documentos que o fiscal possuía.
Por isso, não há que se falar em nova avaliação, que seria desnecessária e
procrastinatória.
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.969 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11237.720028/2020-61

DISPOSITIVO
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o
desconto dos valores pago no SIMPLES dos créditos tributários apurados no auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 2279
DF CARF MF
Original